Tribunal: STF
Processo: RE 1573075
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 2021, A PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos primeiros recorridos (e-doc. 35), foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DE REFERIDO INCISO I. ROL TAXATIVO DA MENCIONADA NORMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES E, CONSEQUENTE, IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA." (e-doc. 37).



    2. Opostos embargos de declaração pelo ora recorrente (e-doc. 43), foram rejeitados (e-doc. 45).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, § 4º, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “a ação por ato de improbidade administrativa e suas respectivas sanções têm natureza civil (e não penal), circunstância que, em regra, faz vigorar o princípio da irretroatividade”. 



    3.2. Alega que, “ao reconhecer a atipicidade superveniente da conduta, a Corte paranaense desconsiderou a adequada interpretação do art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992 , porquanto a novel redação do mencionado dispositivo legal não se afigura alinhada ou compatível com a ordem constitucional”. Discorre sobre violações a normas infraconstitucionais (e-doc. 70).



    4. A Vice-Presidência da Corte de origem determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação diante das teses fincadas no julgamento do Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 77).



    5. A Câmara julgadora decidiu por exercer o juízo de retratação “para adequar a fundamentação do acórdão ao Tema nº 1199/STF, mas sem modificação do resultado” (e-doc. 40).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão em que realizado juízo de retratação:



    “Nos termos do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil, o juízo de retratação tem cabimento nas hipóteses em que o entendimento adotado no acórdão recorrido está em desconformidade com o posicionamento adotado no acórdão paradigma, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema com Repercussão Geral nº 1199 (julgado em 18/08/2022), fixou as seguintes teses no tocante à Lei nº 14.230/21:



    (...)



    Do voto do Eminente Min. Alexandre de Moraes, quando da análise da revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa pela Lei nº 14.230/21, ainda que tenha sido decidido pela irretroatividade da norma, concluiu-se pela aplicação da nova redação com base nos princípios do tempus regit actum e da não ultra-atividade, senão vejamos do trecho abaixo transcrito:



    (...)



    Registre-se que embora no Tema nº 1199/STF não tenha sido analisada expressamente a questão atinente a nova redação do artigo 11 da LIA, aplica-se, por analogia, o mesmo raciocínio firmado no leading case.



    Assim, ainda que não se possa falar em retroatividade da norma mais benéfica (fundamento utilizado por este Colegiado), incide a regra do tempus regit actum e do princípio da não ultra-atividade, devendo ser mantida a improcedência da demanda originária. 



    De fato, na redação anterior, o artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92 estabelecia:



    (...)



    Com a edição da Lei nº 14.230/2021, houve a revogação de vários incisos do artigo 11, bem como seu rol passou a ser taxativo, conforme se observa da atual redação do caput . 



    Assim, com o advento da Lei nº 14.230/2021, a conduta apontada na exordial no tocante ao artigo 11, inciso I, passou a ser atípica, o que deve ser observado. 



    Logo, em consonância com o entendimento da Corte Suprema, entendo que ante a atipicidade da conduta à luz do artigo 11, da LIA, dada a taxatividade de referido dispositivo, considerada a nova redação dada pela Lei nº 14.230/21,por força dos princípios do tempus regit actum e da não ultra-atividade,mantém-se a improcedência da demanda.” (e-doc. 40, p. 2-4).



    7. O acórdão não merece reparos.



    8. A Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Tanto assim que foi suprimida a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa.



    9. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de aplicabilidade da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR, leading case do Tema RG nº 1.199:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).



    10. Conquanto não expressamente consignado nas teses do Tema RG nº 1.199, a jurisprudência deste Pretório Excelso tem se inclinado pela retroatividade da alteração promovida no art. 11 da mencionada lei, que passou a ter rol numerus clausus, isto é, a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo.



    11. Nesse sentido, precedente do Pleno desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11) e que provocam prejuízo ao erário (Lei 8.249/1992, art. 10) promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal; e excluindo a modalidade culposa do ato descrito no art. 10. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus ao disposto no art. 10 e 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a fundamentação do acórdão condenatório não se manifestou quanto à presença de dolo nas condutas descritas na inicial, conclui-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Embargos de divergência ao qual se dá provimento, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.”



    (ARE nº 1.318.242-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/05/2024, p. 13/06/2024; grifos nossos).



    12. Assim, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, descabe sua reforma.



    13. Não bastasse isso, a conclusão da Corte de origem pela impossibilidade de tipificação da conduta nos moldes da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa se deu com base na análise do contexto fático-probatório, cuja revisão é descabida em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    14. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator